Tribunal: TJBA
Processo: 8032425-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032425-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: J. G. D. O. N. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MULTA (ASTREINTES) CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que determinou a expedição de ofício requisitório de precatório no valor de R$ 50.000,00, referente à multa cominatória imposta no cumprimento provisório de sentença que trata de fornecimento de medicamento de alto custo, ordenado em sede de tutela provisória.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a execução provisória de multa (astreintes) fixada em tutela antecipada não confirmada por sentença com trânsito em julgado; e (ii) saber se é cabível o bloqueio de valores públicos para pagamento de multa, à luz do regime constitucional de precatórios.
III. Razões de decidir
De acordo com a tese fixada no Tema 743 do STJ, a execução provisória de astreintes fixadas em tutela provisória exige a confirmação por sentença de mérito e a ausência de efeito suspensivo ao recurso interposto.
A jurisprudência do STF (Tema 45) e do próprio TJBA estabelece que o pagamento de multa em face da Fazenda Pública está sujeito ao regime de precatórios, vedando-se o bloqueio de valores antes do trânsito em julgado.
A interpretação do art. 100 da CF/1988 impõe a necessidade de decisão definitiva para que se inicie o regime de execução contra o ente público, especialmente no tocante à multa pecuniária.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada que determinou a expedição de ofício requisitório de precatório referente à multa cominatória, mantendo-se suspensa sua exigibilidade até o trânsito em julgado da sentença exequenda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 513 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.200.856/RS (Tema 743), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 23.11.2023; STF, RE 573.872 (Tema 45), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.09.2017; STF, AI 813.366-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28.11.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032425-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada J. G. D. O. N. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)